Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR 783/08. TERMO FINAL. COMUNICAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA APRESENTADA AO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça deferida ao autor, ora recorrente, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados autos (ID 23419450 - Pág. 3 e ID 23419452).
2. A controvérsia incide sobre a cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO.
3. No caso, as provas dos autos demonstram o pagamento da Taxa de Execução de Obras – TEO no período de 2013 a 2020 (ID 28632569).
4. Contudo, não se depreende das provas dos autos a ilegalidade da cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO em contexto.
5. Conforme o art. 21 a Lei Complementar n. 783, de 30 de outubro de 2008, a Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente.
6. Ressalta-se que o requerimento de ID 28630201, apresentado pelo autor à administração pública, não comunicou a finalização da obra, pois se refere a pedido de suspensão da Taxa de Execução de Obras – TEO com base na aplicação do posicionamento firmado no Acórdão 614177, relacionado a vício formal do decreto distrital n. 29.562/2008.
7. Ressalta-se, ainda, a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo de ID 28632569.
8. Verifica-se a solicitação administrativa de licença de início de obras no ano de 2012 (ID 28630194) e a comunicação da finalização das obras no ano de 2020 (ID 28630197), não merendo prosperar a alegação de vício no período de cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO.
9. Descabida a aplicação do posicionamento jurisprudencial firmado no Acórdão 744112 do TJDFT, haja vista a ausência de provas de proibição de edificação na área em evidência.
10. A situação dos autos também se difere do posicionamento expresso no Acórdão 899158 do TJDFT, pois os documentos apresentados aos presentes autos não demonstram a impossibilidade de regularização da área em debate.
11. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, atinentes à declaração de nulidade dos lançamentos da Taxa de Execução de Obras – TEO, anos de 2013 a 2020; e à devolução em dobro, com juros e correção monetária.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.